Tribunal: TJPA
Processo: 0806542-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806542-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELBER SERRAO PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0806542-97.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Comarca:
Ananindeua.

Impetrante: Adv.
Miller Siqueira Serrão.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Paciente:
W
elber Serrão Pinto.

Procurador(a) de Justiça: Dr.
Armando Brasil Teixeira
.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PLEITO DE TRANCAMENTO DE UMA DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, POR ALEGADA LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Autoridade coatora que já rejeitou preliminar de litispendência suscitada em um dos processos criminais, afirmando que os fatos entre as ações não são similares, o que não conduz para a litispendências entre os processos. Juiz mais próximo da causa. Não averiguado nenhum constrangimento ilegal no que foi trazido nestes autos de habeas corpus.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
W
elber Serrão Pinto
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que
o paciente responde às seguintes ações penais, todas perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA: Processo n. 0801495-31.2023.8.14.0501 - concessão de medida protetiva em seu desfavor; Processo n. 0826382-12.2023.8.14.0006 - descumprimento de medida protetiva e ameaça; Processo n. 0823085-94.2023.8.14.0006 - descumprimento de medida protetiva e ameaça.

Afirma que os autos nº 0826382-12.2023.8.14.0006 e nº 0826382-12.2023.8.14.0006, tratam sobre os mesmos fatos, envolvendo as mesmas partes, pelo que, o primeiro, com denúncia recebida em data posterior deveria, assim, ser extinto, por existência de litispendência.

Alega que teria sido instaurado o IPL n. 00305/2023.102717-1, com vistas a apurar notícia de violência doméstica onde, por sua vez, teria dado ensejo à ação penal 0826382-12.2023.8.14.0006, cuja denúncia fora recebida 19/12/2023. Noutra banda, do mesmo BOP, teria sido denunciado o ora paciente também no bojo do processo 0823085-94.2023.8.14.0006, cuja denúncia foi recebida em 20/11/2023.

Ao final pugna pela concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal n. 0826382-12.2023.8.14.0006, devendo seguir em seu turno a ação penal 0823085-94.2023.8.14.0006.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida, conforme ID 19232461
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 19268317.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo não conhecimento do presente writ, por entender ser este sucedâneo do recurso cabível.

Em consulta procedida por meu gabinete junto ao processo nº 0823085-94.2023.8.14.0006, percebi que o juízo coator já se manifestou negativamente sob a exceção de litispendência que lhe foi solicitada pela defesa do denunciado, tendo o magistrado rejeitado a preliminar suscitada, conforme Decisão de ID 124954611 desse processo.

É o relatório
.

VOTO

De início ressalto que, como esclarecido alhures, o magistrado dito coator, em decisão presente
à ID 124954611 do processo nº 0823085-94.2023.8.14.0006
já havia se debruçado sobre a alegação de litispendência, rejeitando tal preliminar suscitada, por entender que os fatos de ambos os processos são totalmente diversos um do outro, inclusive tendo ocorrido em datas diversas, apesar de constarem com as mesmas partes nos autos.

A referida decisão foi formulada nos seguintes termos que abaixo transcrevo
:

“3. Exceção de litispendência.

Primeiramente, em relação à manifestação da defesa do denunciado, acerca da existência de suposta litispendência, e em consulta ao Sistema PJE, constato que a presente Ação Penal, de n. 0823085-94.2023.8.14.0006, refere-se a fatos supostamente ocorridos no dia 09/10/2023 (IPL: 00305/2023.102504-0); já o segundo feito mencionado, de n. 0826382-12.2023.8.14.0006, trata de nova ocorrência datada de 29/11/2023 (IPL: 00305/2023.102717-1). Por fim, o feito n. 0801495-31.2023.8.14.0501 (IPL: 00031/2023.102135-8) se refere a procedimento de Medidas Protetivas.

Nessa toada, apesar dos processos e procedimento possuírem as mesmas partes, observa-se que se referem a fatos distintos, ocorridos em datas diversas, cabendo ressaltar, ainda, que as medidas protetivas são procedimentos autônomos em relação às ações penais, razão pela qual inexistente a litispendência suscitada no ID 108168779. Ante ao exposto, rejeito a preliminar de litispendência.”

Logo, por já ter o magistrado a quo se manifestado sobre essa litispendência ventilada e, no processo penal, a decisão que rejeita a exceção de litispendência não ser passível de interposição de recurso, posto ausência de previsão legal nesse sentido, difícil se mostra proceder a um estudo preciso do alegado em sede de habeas corpus, pois demandaria análise de vasto material probatório, o que não se mostra cabível em sede deste writ.

Como visto acima, o juízo dito coator afirmou em sua decisão que os fatos atribuídos ao paciente não são similares, tendo sido praticados em momentos distintos, e por ser ele a autoridade mais próxima da causa, bem como necessário o compulsar de ambos os processos apontados, para se decidir essa afirmada litispendência, não vejo outra opção a não ser conhecer do presente writ e denegá-lo, pois não verificada, de plano, qualquer impropriedade e constrangimento ilegal nesse processo.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/10/2024